Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE A CONTAR DE DATA DE ARBITRAMENTO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 5.478/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de alimentos contra decisão que liminarmente fixou alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a serem pagos a contar da data de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser computado como termo inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios a data de citação do réu ou a data em que foram arbitrados por decisão liminar de antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 4o da Lei 5.478/1968, os alimentos provisórios são exigíveis desde a data de seu arbitramento, sendo indevida a postergação dos efeitos do provimento judicial que os fixou para a data da citação do réu, sob pena de esvaziamento da tutela antecipada e de ser imposto injustificável prejuízo ao alimentando.
4. A interpretação sistemática da Lei 5.478/1968 revela que a retroatividade prevista no art. 13, § 2o, aplica-se apenas aos alimentos definitivos, não alcançando os alimentos provisórios, que são arbitrados antes da citação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.478/1968 art. 4o; art. 13, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749254-89.2024.8.07.0000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 28/3/2025. TJDFT, AGI 0741349-67.2023.8.07.0000, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 1/3/2024. STJ, EREsp 1181119/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, p. 20/6/2014.